Tribunal: TJSP
Processo: 1500101-17.2018.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Fragilidade da prova. Não comprovada. Embriaguez comprovada não só pelo laudo clinico, mas também pela prova testemunhal e admissão do réu quanto a ter ingerido bebida alcoólica. DOSIMETRIA DA PENA. Aumenta da pena-base mantida – razoabilidade. Pena pecuniária - Afastada - Valor fixado que deve ser apurado pelo juízo cível, se interesse da vítima. Ausência de provas nesse

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Fragilidade da prova. Não comprovada. Embriaguez comprovada não só pelo laudo clinico, mas também pela prova testemunhal e admissão do réu quanto a ter ingerido bebida alcoólica. DOSIMETRIA DA PENA. Aumenta da pena-base mantida – razoabilidade. Pena pecuniária - Afastada - Valor fixado que deve ser apurado pelo juízo cível, se interesse da vítima. Ausência de provas nesse sentido. Substituição pela prestação de serviços à comunidade. Acolhido pedido subsidiário. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500101-17.2018.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
VANDELSON SANTANA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, apenas para afastar a pena pecuniária aplicada,
substituindo-se pela de prestação de serviços à comunidade. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-17.2018.8.26.0556 -Voto no 42289 k
2
VOTO No: 42289
APELAÇÃO: 1500101-17.2018.8.26.0556
COMARCA: Araraquara - 2a Vara Criminal
APELANTE: VANDELSON SANTANA DOS SANTOS
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado "a quo": Carlos Eduardo Zanini Maciel
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Fragilidade da prova. Não
comprovada. Embriaguez comprovada não só pelo laudo
clinico, mas também pela prova testemunhal e admissão do réu
quanto a ter ingerido bebida alcoólica. DOSIMETRIA DA
PENA. Aumenta da pena-base mantida razoabilidade. Pena
pecuniária - Afastada - Valor fixado que deve ser apurado pelo
juízo cível, se interesse da vítima. Ausência de provas nesse
sentido. Substituição pela prestação de serviços à comunidade.
Acolhido pedido subsidiário. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Não se conformando com a R. decisão de fls.
120/125 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação VANDELSON SANTANA DOS SANTOS pedindo sua reforma.
O apelante foi condenado por fato de 08 de setembro de
2018, como incurso no art. 306, caput e § 1o, inc. II, da
Lei no 9.503/1997, às penas de 07 (sete) meses e 15
(quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto; 02
(dois)
meses
e
15
(quinze)
dias
de
suspensão
da
habilitação para dirigir veículo automotor, assim como de
multa de 12 (doze) dias-multa, ao valor unitário de 1/30
(um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo
dos fatos, incidindo correção monetária desde então até a
data do efetivo pagamento, substituída a pena privativa de
liberdade imposta por prestação pecuniária, consistente no
pagamento da quantia equivalente a 03 (três) salários
mínimos
nacionais
então
vigentes,
com
atualização
monetária na forma acima delineada, em favor da vítima
Juarez Alves de Lima, reconhecendo-lhe, por fim, o direito
de apelar em liberdade.
A Defensoria Pública entende que deva ser
absolvido por insuficiência de provas. Aduz que apesar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-17.2018.8.26.0556 -Voto no 42289 k
3
réu ter confessado o consumo de bebida alcoólica, esse não
confirma o estado de embriaguez, posto que não houvesse a
realização de teste de etilômetro. Alega que o laudo de
fls. 19 é inseguro para atestar a embriaguez diante da
nitidez do documento, colocando em dúvida a qualidade
técnica de quem manuseou o aparelho. Subsidiariamente,
pleiteia pela redução da pena-base, de vez que não
fundamentou o aumento nos termos do artigo 59 do CP, bem
como que não houve laudo pericial dos veículos atingidos
para saber as avarias, contrariando o laudo que indica que
foram atingidos dois veículos e não três. Entende como
exagerada
a
fração
de
aumento,
requerendo
alternativamente, a redução da fração para 1/6. Requer por
fim, a redução da pena pecuniária fixada, diante da
unilateralidade da prova, ademais disso, o apelante
encontra-se desempregado motivo pelo qual solicita a
substituição da pena por prestação de serviços à
comunidade. (fls. 141/145).
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 151/154). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Procurador de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento
do pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão
(fls. 171/177).
É O RELATÓRIO.
O apelante admitiu a ingestão de cervejas e
cachaça antes de assumir a condução de seu veiculo, mas
afirmou que o acidente foi decorrente a falha mecânica, o
escapamento caiu, na parte de trás estava preso, mas na
parte da frente solto, que bateu na guia e jogou seu carro
para cima do veiculo da vitima. No seu parecer estava em
condições para dirigir. Na hora se recusou a fazer o
teste do bafômetro. Afirmou que estava desempregado e que
faz bicos. Já respondeu a dois processos iguais a esse.
(gravação).
Embora
não
admitido
que
estivesse
embriagado, a vítima e os policiais confirmaram que o
apelante apresentava-se em visível estado de embriaguez,
ademais disso, foi constatado pelo laudo clinico.
De qualquer modo, o artigo 306, § 2o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-17.2018.8.26.0556 -Voto no 42289 k
4
Lei
no
9.503/97,
expressamente
admite
a
prova
da
embriaguez por meio de exame clínico, prova testemunhal,
entre outros.
Diferente do que mencionou a defesa, o
laudo pericial de fls. 72/79 que concluiu pela embriaguez
está assinado digitalmente pelo médico Marco Antonio Lia,
inexistindo qualquer insegurança quanto a sua habilidade
clinica.
Pelo princípio do livre convencimento, cabe
ao magistrado analisar todas as provas trazidas aos autos
e, com base em tais elementos, dar-lhe a devida valoração.
Portanto,
conclui-se
que
o
apelante
conduzia seu veiculo embriagado, não só tomando como base
os depoimentos dos policiais e laudo clínico, mas pela
própria afirmação do apelante quanto a ter ingerido bebida
alcoólica, o que configura o crime.
Nem se diga que a conduta do apelante não
ofereceu risco à segurança viária, não apresentando perigo
concreto à incolumidade pública, pois ainda que se trate
de delito de perigo abstrato, neste caso, ofereceu real
risco à sociedade e por sorte, não havia pessoas no local,
havendo somente dano material.
Quanto à dosimetria da pena, a primeira
fase foi fundamentada da seguinte forma: Atento às
diretrizes definidas pelo art. 59, do mesmo Código, e
considerando a extensão das avarias provocadas, abrangendo
três veículos de terceiros, o que constitui consequência
do
delito
que
imprime
maior
reprovabilidade
ao
comportamento, fixo a pena-base em 09 meses de detenção,
multa de 15 dias-multa e suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 meses, elevando-
a do piso cominado em 1/2 (metade) por força desta
circunstância judicial desfavorável.
De fato, a extensão das consequências do
crime, mesmo que se fale em dois veículos, ainda assim
deve ser considerada de extensão. A contagem de três,
conforme laudo pericial de fls. 48 se deu em razão de se
incluir o veiculo do apelante, mas no boletim de
ocorrência foi mencionado além do veiculo do apelante,
mais três atingidos.
As avarias dos dois veículos abalroados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-17.2018.8.26.0556 -Voto no 42289 k
5
foram fotografadas no laudo e as consequências para os
proprietários dos veículos se mostrou evidente.
Na segunda fase com a consideração da
atenuante da confissão, a pena foi reduzida em 1/6,
demonstrando ao final da dosagem, a razoabilidade na
aplicação da pena.
A
substituição da pena foi fixada da
seguinte forma: Presentes os requisitos previstos no art.
44, do Código Penal, e observando o disposto em seu § 2o,
substituo tal sanção por uma pena restritiva de direito,
qual seja, prestação pecuniária, consistente no pagamento
da quantia equivalente a 03 salários mínimos nacionais
vigentes na época do fato em favor da referida vítima,
ponderada a extensão do dano ocasionado, aliada à diminuta
capacidade econômica evidenciada. (fls. 124).
Ocorre
que
o
valor
fixado
como
pena
pecuniária foi baseado de forma unilateral no valor de
três salários mínimos, conforme palavras da vitima que
disse que seu prejuízo chegou a três mil reais. Todavia,
não houve qualquer pedido de reparação de danos feita pela
vitima ou pelo Ministério Público, bem como não houve
oportunidade para que a defesa se manifestasse contra esta
indenização ou produzisse contraprova.
Destaque-se
que,
ainda
que
o
prejuízo
consistisse no reparo do veículo da vitima Juarez que
depôs em juízo, faltaria a reparação dos demais veículos.
Além de ser injusto com as demais vitimas, é insegura a
aplicação desse valor sem a comprovação através de
orçamentos.
Nesse sentido preleciona GUILHERME DE SOUZA
NUCCI: “admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor
mínimo para a reparação dos danos causados pela infração
penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal
um pedido formal para que se apure o montante civilmente
devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu
advogado (assistente de acusação), ou do Ministério
Público. A partir daí deve-se proporcionar ao réu a
possibilidade de se defender e produzir a contraprova, de
modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que
inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-17.2018.8.26.0556 -Voto no 42289 k
6
não houver formal pedido e instrução específica para
apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador
optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência
ao princípio da ampla defesa”. (Código de Processo Penal
Comentado, 11a Ed., Revista dos Tribunais, São Paulo,
2012, pg. 742).
Desse
modo,
entendo
que,
neste
caso,
recomendável, se de interesse da vitima, recorrer ao Juízo
Cível a fim de requer indenização.
De outro lado, acolhe-se o pedido da defesa
para substituir a pena pecuniária pela de prestação de
serviços à comunidade, até porque o apelante em juízo
afirmou que estava desempregado vivendo de pequenos bicos.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo, apenas para afastar a pena pecuniária aplicada,
substituindo-se pela de prestação de serviços à comunidade.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator